Tribunal: TJMT
Processo: 1006010-76.2019.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006010-76.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DHYEGO KASSEN FARES BAHIA - CPF: 007.603.811-43 (RECORRENTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006010-76.2019.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrida(s):

DHYEGO KASSEN FARES BAHIA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA DEVIDA. MULTA MAJORADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, o Recorrente requer a conversão da obrigação de fazer (reativação da conta do Recorrido no Facebook) em perdas e danos, sob o seguinte fundamento:
“25. Em suma, restou demonstrado por este Recorrente que há justa causa para o descumprimento da obrigação de reativação do perfil www.facebook.com/dhyego.fares no serviço Facebook.

26. Isto porque, conforme exaustivamente narrado, a desativação do perfil www.facebook.com/dhyego.fares não ocorreu de maneira arbitrária, mas sim em decorrência de violação do próprio Recorrido aos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do serviço Facebook. 27. Excelências, como esclarecido anteriormente, o Provedor de Aplicações do serviço Facebook agiu em seu regular exercício de direito. 28. Deste modo, tendo em vista que o publicou conteúdo violador aos Termos de Serviço do Facebook2 , não restou alternativa senão desativar o perfil em comento”.

2. No entanto, verifico que o fundamento alegado pelo Recorrente, para justificar o inadimplemento da obrigação de fazer fixada na sentença recorrida, consiste em discutir a suposta legalidade do bloqueio/remoção da conta do autor de sua rede social, matéria essa que já foi apreciada pela Turma Recursal Única, por voto de minha relatoria, em julgamento realizado na data de 19/06/2020, onde foi reconhecido que a Recorrente agiu com falha na prestação de seu serviço ao proceder com o bloqueio/remoção da conta do Recorrido. Acórdão transitou em julgado em 13/07/2020.

3. Desta forma, como a Recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, não comprovou a justa causa para o inadimplemento, razão pela qual, rejeito a pretensão de conversão da obrigação em perdas e danos.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Compulsando os autos, verifica-se que a obrigação de fazer, consistente na reativação da conta autor junto à embargante, foi confirmada em grau de recurso e, portanto, tornou-se plenamente exigível
. No tocante a sua conversão em perdas e danos, só é possível desde que comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação,
o que não foi feito pela embargante
”.

5. A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário. O Recorrente não alegou impedimentos técnicos para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença recorrida, ou seja, não restou comprovada qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação imposta.

6. Havendo descumprimento da ordem judicial, consistente na reativação da conta do autor na rede social Facebook, com previsão de multa fixa de R$ 500,00, a qual foi majorada para R$ 100,00, por dia, limitada a 30 dias, devida é a multa cominatória no valor fixado pelo juízo ‘a quo’, porquanto a função da astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, devendo ser levado em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade, bem como correlação com a obrigação principal, como ocorreu no caso em análise. Deste modo, rejeito o pedido de redução do valor arbitrado a titulo de multa cominatória.

7. A sentença que rejeitou os embargos a execução, majorou as astreintes para R$ 100,00 por dia, limitada a 30 dias, bem como autorizou o levantamento pelo Embargado da multa anteriormente fixada, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação da fazer.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator